Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE VEÍCULO. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL DOS VALORES DA VENDA. APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. MELHOR INTERESSE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de alvará judicial para venda de veículo, na qual se questiona a imposição de depósito dos valores da venda em conta judicial.
2. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens, sendo necessária autorização judicial para movimentação de valores (art. 1.753 c/c art. 1.754, I, ambos do CC).
3. Não foi demonstrada qualquer circunstância que autorize o levantamento do dinheiro e a sua transferência para conta poupança de titularidade do curatelado. Sobre a perspectiva do melhor interesse do incapaz, a aplicação na caderneta de poupança rende juros de aproximadamente 0,5% ao mês, ao passo que os depósitos judiciais recebem 1% de atualização mensal. A liberação da quantia para depósito em conta poupança não se mostra vantagem inequívoca, devendo ser afastada judicialmente (art. 1.750, CC).
4. Precedentes: Acórdão 1652348, 07065433120228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023; (Acórdão 1381880, 07452656620208070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021; Acórdão 1363649, 07436409420208070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021; Acórdão 1329398, 07522579120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.